Tribunal: TJBA
Processo: 8000313-63.2024.8.05.0260
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): INEZ MARIA BRITO SANTOS MIRANDA
Órgão julgador: INEZ MARIA BRITO SANTOS MIRANDA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-11-07
Data de publicação: 2025-11-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

GABINETE DA DESEMBARGADORA INEZ MARIA B. S. MIRANDA

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) 8000313-63.2024.8.05.0260

COMARCA DE ORIGEM: TREMEDAL

PROCESSO DE 1.º GRAU:
8000313-63.2024.8.05.0260

EMBARGANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

RELATORA: INEZ MARIA B. S. MIRANDA

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AMEAÇA E DIFAMAÇÃO. CRIMES DE MENOR POTENCIAL OFENSIVO. OMISSÃO QUANTO À COMPETÊNCIA DAS TURMAS RECURSAIS. INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. ANULAÇÃO DO ACÓRDÃO EMBARGADO. REMESSA DOS AUTOS À TURMA RECURSAL. EMBARGOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS
.

I. CASO EM EXAME

1.Embargos de Declaração opostos pelo Ministério Público do Estado da Bahia contra acórdão proferido em Recurso em Sentido Estrito, que havia mantido a decisão de extinção da punibilidade de Maria Dalva Silva de Jesus, imputada pela suposta prática dos crimes de ameaça e difamação, em razão de renúncia tácita da vítima. A parte embargante alega omissão quanto à competência para o julgamento do recurso, suscitando a aplicação do art. 82 da Lei nº 9.099/1995.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.A questão em discussão consiste em definir se o Tribunal de Justiça possui competência para julgar recurso interposto contra sentença proferida em processo que trata de crimes de menor potencial ofensivo, nos termos da Lei nº 9.099/1995.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.O acórdão embargado se omite quanto à análise da competência recursal, não observando que, por se tratar de infrações penais de menor potencial ofensivo, a competência para julgamento do recurso é das Turmas Recursais, conforme art. 82 da Lei nº 9.099/1995.

4.A jurisprudência consolidada e a interpretação do art. 82 da Lei nº 9.099/1995 indicam que os recursos interpostos contra sentenças em processos regidos por referida lei devem ser julgados pelas Turmas Recursais.

5.A omissão identificada compromete a validade do acórdão embargado, sendo necessário o acolhimento dos embargos para declarar a incompetência absoluta do Tribunal de Justiça.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.Embargos conhecidos e acolhidos.

Tese de julgamento:

1.A omissão quanto à análise da competência recursal configura vício sanável por meio de embargos de declaração.

2.Compete às Turmas Recursais dos Juizados Especiais o julgamento de recursos interpostos contra sentenças proferidas em processos relativos a crimes de menor potencial ofensivo, nos termos do art. 82 da Lei nº 9.099/1995.

3.Reconhecida a incompetência absoluta do Tribunal de Justiça, impõe-se a anulação do acórdão proferido e a remessa dos autos à Turma Recursal competente.

Dispositivos relevantes citados:

CP, arts. 139 e 147; Lei nº 9.099/1995, art. 82; CPC, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada:
. TJ-SP, Apelação Criminal n. 0010800-57.2018.8.26.0002, Rel. Des. Airton Vieira, j. 16/05/2023.
. TJ-PA, Apelação Criminal n. 0800380-33.2022.8.14.0105, Rel. Desa. Vania Lucia Carvalho da Silveira, j. 06/02/2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração em Recurso em Sentido Estrito n.º 8000313-63.2024.8.05.0260, da comarca de Tremedal, em que figura como embargante o Ministério Público Estadual.

Acordam os Desembargadores que compõem a Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal, do Tribunal de Justiça do estado da Bahia, conforme resultado expresso na certidão de julgamento, em conhecer e acolher os embargos de declaração, nos termos do voto da Relatora.

Salvador, data e assinatura registradas no sistema

INEZ MARIA B. S. MIRANDA

RELATORA

07(RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)8000313-63.2024.8.05.0260)